Tribunal: TJMT
Processo: 1030888-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030888-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), ADRIANA BATISTA - CPF: 828.531.181-34 (RECORRIDO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REVELIA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. FÉRIAS DE 45 DIAS. READAPTAÇÃO FUNCIONAL FORA DA SALA DE AULA. TERÇO CONSTITUCIONAL. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR A 60 DIAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE ESTATUTO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a revelia do Município de Peixoto de Azevedo e condená-lo ao pagamento de diferenças do terço constitucional sobre 15 dias de férias nos anos de 2020 a 2023, bem como ao pagamento de licença-prêmio por assiduidade referente ao quinquênio 2015/2020. O recorrente sustenta a inexistência de direito às férias de 45 dias durante período de readaptação funcional fora da sala de aula, nos termos do art. 96 da LC Municipal no 16/2011, e a ausência de direito à licença-prêmio, em razão de afastamento para tratamento de saúde por período superior a 60 dias no quinquênio aquisitivo, conforme art. 90, §3o, III, “e”, da LC Municipal no 003/2005. A recorrida pugna pela manutenção da sentença, defendendo a aplicação exclusiva da LC no 16/2011 e o princípio da especialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora readaptada fora da sala de aula faz jus ao adicional de um terço sobre 45 dias de férias; (ii) estabelecer se é devida licença-prêmio por assiduidade quando houve afastamento para tratamento de saúde superior a 60 dias no quinquênio, à luz da aplicação subsidiária do Estatuto Geral dos Servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na sentença recorrida constou que o Município Recorrente é revel, contudo, os efeitos da revelia não devem ser aplicados, pois não se aplicam os efeitos da revelia à Fazenda Pública, nos termos do disposto no artigo 345, incisos II do CPC, impondo-se a análise do mérito com base na legislação e nas provas dos autos.

4.

O art. 96 da LC Municipal no 16/2011 distingue expressamente o período de férias conforme a função exercida, assegurando 45 dias apenas ao docente em sala de aula e 30 dias aos profissionais do magistério fora dela.

5.

O IRDR Tema 4 do TJMT fixa tese no sentido de que o adicional de um terço incide sobre 45 dias de férias apenas aos professores que exercem atividades em sala de aula, desde que previsto em lei.

6.

A readaptação formal da servidora para as funções de Apoio Pedagógico e Auxiliar de Biblioteca, comprovada por portarias, afasta o enquadramento na hipótese do art. 96, I, da LC no 16/2011, inserindo-a na regra do inciso II, que limita as férias a 30 dias.

7.

A concessão do terço constitucional sobre 45 dias sem o preenchimento do requisito legal viola o princípio da legalidade estrita previsto no art. 37, caput, da CF.

8.

A licença-prêmio prevista no art. 107 da LC no 16/2011 exige quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, como prêmio por assiduidade.

9.

O art. 153 da LC no 16/2011 autoriza a aplicação subsidiária da LC no 003/2005 nas hipóteses de omissão, inexistindo antinomia entre as normas.

10.

O art. 90, §3o, III, “e”, da LC no 003/2005 estabelece que o afastamento para tratamento da própria saúde por período superior a 60 dias, no período aquisitivo, impede a concessão da licença-prêmio, por descaracterizar a assiduidade.

11.

Comprovado o afastamento superior a 60 dias no quinquênio 2015/2020 e ausente prova em sentido contrário, não se preenche o requisito legal para aquisição do benefício, sendo vedada sua concessão contra legem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de um terço incide sobre 45 dias de férias apenas quando o profissional da educação exerce efetivamente a docência em sala de aula, nos termos da legislação específica.

2. A readaptação funcional para atividades fora da sala de aula limita o direito a 30 dias de férias anuais.

3. O afastamento para tratamento de saúde superior a 60 dias no quinquênio aquisitivo impede a concessão de licença-prêmio por assiduidade, nos termos do estatuto geral aplicado subsidiariamente.

4. A aplicação subsidiária do estatuto geral dos servidores é cabível quando o estatuto do magistério é omisso, inexistindo violação ao princípio da especialidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE
para DECRETAR A REVELIA DA RÉ e:

Condenar o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento de R$ 5.011,43 (cinco mil, onze reais e quarenta e três centavos), referente ao terço constitucional sobre 15 dias de férias não pagos nos anos de 2020 a 2023; guardando relação com os valores já pagos, e com o período de 45 dias.

Condenar o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento de R$ 21.725,70 (vinte e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), referente à licença prêmio por assiduidade do quinquênio 2015/2020”.

O Recorrente, em suas razões recusais, pugna pela reforma da sentença ao argumento de ausência de direito às férias de 45 dias no período em que a servidora estava readaptada fora da sala de aula, conforme art. 96 da LC Municipal no 16/2011, bem como da ausência de direito à licença-prêmio, uma vez que a servidora se afastou para tratamento de saúde por período superior a 60 dias durante o quinquênio aquisitivo, o que interrompe a contagem, nos termos do art. 90, §3o, III, "e", da LC Municipal no 003/2005.

A autora, ora Recorrida, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sob o fundamento de ter direito ao recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, referente aos anos de 2020 a 2023.

Quanto à licença prêmio por assiduidade, diz que o artigo 104, inciso II, da Lei Complementar no 16/2011, estabelece que ao profissional da educação básica municipal será concedido licença prêmio por assiduidade e que o afastamento do servidor para tratamento da própria saúde não integra o rol do artigo 108 da Lei Complementar no 16/2011, dessa forma, o Recorrente não poderia indeferir o pedido de concessão da licença prêmio por assiduidade do quinquênio 2015/2020 utilizando-se do disposto na Seção IX, artigo 90, §3o, inciso III, “e”, da Lei Complementar no 003/2005, pois como mencionado anteriormente, a Recorrida possui legislação própria (Lei Complementar no 16/2011), devendo nesse caso ser aplicado o princípio da especialidade, bem como, inexiste no presente caso omissão legislativa na Lei Complementar no 16/2011 que justificasse o indeferimento do pedido com fundamento na Lei Complementar no 003/2005.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030888-75.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Peixoto de Azevedo

Recorrido(s):

Adriana Batista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre registrar que, embora decretada a revelia do Município Recorrente em primeira instância, seus efeitos, notadamente a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344, CPC), não se operam de forma automática contra a Fazenda Pública.

Isso porque o litígio envolve o patrimônio público e, por conseguinte, direitos indisponíveis, atraindo a exceção prevista no
artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil
. A indisponibilidade do interesse público impede que a ausência de contestação, por si só, leve à procedência do pedido.

Dessa forma, a revelia não isenta o julgador de analisar a matéria de direito e a conformidade do pleito com o ordenamento jurídico, sendo imprescindível a análise do mérito da causa com base na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos.

A Lei Complementar Municipal no 16/2011, que instituiu o Estatuto do Magistério de Peixoto de Azevedo, estabelece uma clara distinção para o gozo de férias, condicionando o período estendido de 45 dias à função exercida pelo profissional,
in verbis
:

Art. 96.
O profissional da Educação Básica Pública Municipal gozará de férias anualmente:

I – Quando docente em sala de aula, 45 (quarenta e cinco) dias
coincidentes com o calendário escolar; a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

c) Para os diretores de escolas, assessores pedagógicos, coordenadores pedagógicos e Secretário escolar, será feito escala de férias em período diferenciado, garantindo trinta dias.

II - Os demais Profissionais do Magistério fora da sala de aula gozarão 30 (trinta) dias
consecutivos de férias anuais, de acordo com a escala de férias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a
Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

O direito aos 45 dias de férias é uma prerrogativa funcional, vinculada ao efetivo exercício da docência
em sala de aula
.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos, em especial a
PORTARIA No 454/2023
e a
PORTARIA No 008/2023
, comprovam que a Recorrida foi formalmente readaptada, no período de 03/02/2023 a 02/02/2024, para exercer as funções de
"Apoio Pedagógico e Auxiliar de Biblioteca"
.

Dessa forma, é incontroverso que, durante o período de 02/2023 a 02/02/2024, a servidora não se enquadrava na hipótese do inciso I do art. 96, mas sim na do inciso II, fazendo jus a 30 (trinta) dias de férias anuais.

Ao condenar o Município ao pagamento da diferença sobre os 15 dias adicionais para o ano de 2023, a sentença violou o princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, CF), concedendo à servidora um benefício para o qual ela não preenchia o requisito legal expresso.

Portanto, assiste razão ao Recorrente neste ponto, devendo a condenação referente à diferença do terço de férias do ano de 2023 ser afastada.

O segundo ponto do recurso refere-se à licença-prêmio do quinquênio 2015-2020. O benefício, como o próprio nome sugere (
prêmio por assiduidade
), exige o cumprimento de um "quinquênio ininterrupto de efetivo exercício":

Art. 107.
Ao Profissional da Educação pública municipal é assegurado o direito de licença prêmio de 03 (três) meses consecutivos com vencimentos integrais e demais vantagens do seu cargo, a título de prêmio por assiduidade, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço.

§ 1o A licença prêmio a pedido do servidor pode ser convertida, total ou parcialmente em espécie, havendo disponibilidade financeira.

§ 2o Somente o tempo de efetivo serviço público prestado a este Município será contado para efeito de licença-prêmio.

§ 3o O número de Profissionais da Educação em gozo simultâneo de licença prêmio não poderá ser superior a um quinto da lotação da respectiva unidade administrativa.

O Recorrente alega que o direito não foi adquirido em razão de afastamento para tratamento de saúde por período superior a 60 dias, com base na Lei Complementar Municipal no 003/2005 (Estatuto Geral dos Servidores).

A aplicação subsidiária da LC no 003/2005 ao Estatuto do Magistério está expressamente autorizada pelo art. 153 da LC no 16/2011, que determina sua incidência “nas omissões da presente Lei”.

A LC no 003/2005, ao detalhar as condições para a concessão da licença-prêmio, estabelece de forma inequívoca:

Art. 90 - Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença com o vencimento do cargo efetivo, a título de licença-prêmio por assiduidade pago nos meses de licença.
(...)

§ 3o Não se concederá licença para participar de curso de capacitação ou licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:
(...)

III – afastar-se do cargo em virtude de:
(...)

e) licença para tratamento da própria saúde superior a 60 (sessenta) dias;

Trata-se de uma condição objetiva que, uma vez verificada, interrompe a contagem do quinquênio, reiniciando o cômputo do prazo. O legislador municipal, no exercício de sua autonomia, entendeu que o afastamento prolongado, ainda que por motivo de saúde, descaracteriza a "assiduidade" necessária para a concessão do prêmio.

Embora a Recorrida alegue na inicial que a LC no 16/2011 não prevê tal vedação, a aplicação subsidiária da norma geral (LC 003/2005) supre a omissão e define os contornos do requisito de "efetivo exercício ininterrupto". Não há antinomia, mas complementaridade entre as normas.

Havendo nos autos a informação de que a servidora se afastou para tratamento de saúde por período superior a 60 dias dentro do quinquênio em questão – fato que fundamentou o indeferimento administrativo e não foi especificamente refutado com provas em contrário –, a conclusão é de que o requisito legal para a aquisição do benefício não foi preenchido.

Conceder o direito nessas circunstâncias seria, novamente, decidir
contra legem
, ignorando a vontade do legislador e o princípio da legalidade.

Dessa forma, a sentença também deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização da licença-prêmio.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento
,
afasto
a condenação o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao período de 02/2023 a 12/2023, bem como
afasto
a condenação ao pagamento da licença-prêmio por assiduidade do quinquênio 2015-2020.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026